Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-54.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. BATIDA LATERAL. MANOBRA À ESQUERDA. RETORNO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. ARTIGO 35 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 803,00 a título de danos materiais.
2. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da não oitiva de sua testemunha. No mérito, alega que houve culpa da recorrida no acidente de trânsito. Afirma que ela transitava em velocidade incompatível com a via e que não teve cautela ao efetuar a mudança de faixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se há caso de culpa concorrente no acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. A ré em nenhum momento apresentou rol de testemunhas para oitiva em juízo. Assim, ante a ausência de pedido, o Juízo de origem promoveu corretamente o julgamento antecipado, conforme preceitua o artigo 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O artigo 35 do CTB aduz: “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”. Ainda, o p. único do referido artigo acrescenta: “Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
7. No caso, resta incontroverso nos autos que a autora conduzia seu veículo pela via principal e a ré saía de um retorno por ocasião do acidente. Assim, a ré, ora recorrente, não se atentou para as condições de trafegabilidade e ingressou na via em que já transitava preferencialmente o veículo da recorrida sendo, portanto, a única culpada pela colisão.
8. A dinâmica apresentada pela ré de que a autora estava em alta velocidade não se sustenta, uma vez que o acidente ocorre poucos metros após barreira eletrônica com limite de velocidade de 50 km/h. Também sem razão no tocante à alegação de mudança de faixa, uma vez que a autora, por estar na via principal, tinha preferência de tramitação. Cabia à ré, que pretendia entrar na via, ter se certificado de que poderia fazê-lo com segurança, o que não ocorreu.
9. Quanto ao valor da condenação, deve ser mantida a sentença. A parte recorrida juntou nota fiscal e recibo, havendo compatibilidade entre as peças a serem reparadas e a extensão do dano (ID 68286257 - Págs. 7 e 8), não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. Desse modo, configurado o ato ilícito, bem como presente o nexo de causalidade e o dano, surge a obrigação da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CTB, art. 35.